Tribunal: TJPA
Processo: 0006644-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006644-79.2011.8.14.0301

APELANTE: JANETH MIE KATASHO

APELADO: ESPOLIO DE YOSHIKO MURAKAMI, SHOZO MURAKAMI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE EXCLUSIVA DA APELANTE, NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA, COM ANIMUS DOMINI. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora agravante/apelante
JANETH MIE KATASHO
e ora agravado/apelado
ESPÓLIO DE YOSHIKO MURAKAMI.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JANETH MIE MURAKAMI
, objetivando a reforma da decisão monocrática (id. 4262205) que conheceu e julgou improvido o recurso de APELAÇÃO CÍVEL por ela interposto contra sentença prolatada
pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, I, do CPC/73, por entender que a via eleita foi inadequada, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana movida pela Apelante.

Adoto parcialmente o relatório da decisão de id. 4262205.

Em breve histórico, narra a Autora que exercia a posse incondicional do imóvel situado na Travessa Lomas Valentina, Conjunto Flamengo, Casa 102, bairro do Marco, nesta Capital, quando ainda era casada com ARMANDO YOSHINORI MURAKAMI, cujo imóvel lhe teria sido transferido informalmente por doação dos proprietários. Declara que, em 07/12/2009, a Requerente teria se divorciado de ARMANDO YOSHINORI MURAKAMI, e que o imóvel teria constado da partilha e ficado na posse integral da Autora por confirmação do que o casal teria deliberado quando da separação judicial ocorrida em 12/09/2007, permanecendo a Requerente no imóvel até os dias atuais. Aduz a Requerente que teria investido no imóvel com a construção de uma casa nova, sem qualquer oposição e que apesar de constar no acordo de divórcio a ressalva de que possuiria o terreno até a abertura do inventário da esposa do Requerido, falecida em 06/07/2002, a sua posse teria se perpetuado no tempo, pelo que requereu a procedência do pedido, com a declaração de propriedade do imóvel à Requerente, por usucapião.

No id. 4262200, consta ofício da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, informando que o imóvel usucapiendo possui natureza de bem público, sendo impossível sua aquisição por usucapião.

Sobreveio sentença no id. 4262202, extinguindo o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Inconformada, a Requerente interpôs apelação no id. 4262203, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, afirmando que ela está eivada de ilegalidade, uma vez que o togado singular chamou o feito à ordem e indeferiu a petição inicial sem declarar a nulidade dos atos já praticados. No mérito, alegou a ausência de fundamentação da sentença e asseverou ser adequada a ação de usucapião, independentemente de inventário e partilha.

No id. 4262205, a então relatora, Desa. Edineia Oliveira Tavares, conheceu e julgou improvido o apelo, mantendo a sentença extintiva.

A apelante opôs embargos de declaração, os quais também foram rejeitados no id. 4262207.

Com base nisso, interpôs Agravo Interno, onde questiona a decisão monocrática, impugnando a forma de julgamento singular por ausência de exceção à regra do Colegiado, e no mérito, reforça os argumentos de adequação da ação de usucapião, desnecessidade de ação de inventário e partilha, assim como não ser o imóvel bem público pertencente à CODEM. Ao final, requer a retificação da decisão dos embargos de declaração, e o provimento do recurso de apelação para reconhecer a usucapião ou a nulidade da sentença com prosseguimento do feito em primeiro grau.

Sem contrarrazões por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço o presente agravo interno e passo ao seu julgamento.

Preliminar:

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática levantada pela agravante, tendo em vista
o agravo interno devolve ao colegiado toda a matéria tratada pelo relator na decisão singular, razão pela qual, se o Colegiado ratifica os termos da decisão, mantendo a sentença de 1º Grau, fica superada a controvérsia em torno da nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. RESCISÃO. PRETENSÃO DE ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. ART. 178 DO CC. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NULIDADE SUPERADA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1242732 GO 2011/0033730-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 2. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. DIREÇÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDAS NECESSÁRIAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO. FALTA DE DISCUSSÃO E JULGAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. 4. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da ausência de obrigatoriedade de o recorrente deixar o imóvel) não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo caso, também, de revaloração da prova produzida. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 3. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal local (Súmula 211/STJ). Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015, por ausência dos requisitos necessários. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1941756 RJ 2021/0223723-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Em sendo assim, não há nulidade na decisão monocrática.

Mérito:

Após análise das decisões impugnadas e dos termos dos autos, entendo que as razões apresentadas pela Agravante não prosperam, por dois motivos básicos.

O primeiro, por que, conforme consta dos autos, na sentença da ação de divórcio entre ela e o Sr. Armando Yoshinori Muramaki (id. 4262196 – pág. 17), o bem pleiteado teria sido deixado na posse da Agravante claramente com condição resolutiva, já que lá consta que a posse se daria até a abertura de inventário da genitora de seu cônjuge, Sra. Yoshiko Muramaki casada com o Sr. Shozo Muramaki, proprietário do imóvel, também falecido, o que nunca foi feito, pelas informações constantes dos autos.

Em sendo assim, fica expressamente constatado nos autos que seu ex-marido, Sr. Armando Yoshinori Muramaki não era proprietário do imóvel e sim seus pais, portanto, o possuía na qualidade de herdeiro.

Em segundo lugar, no id. 4262200, consta ofício da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, informando que o imóvel usucapiendo possui natureza de bem público, sendo impossível sua aquisição por usucapião, na forma do §3º do art. 183 da Constituição da República e do art. 102 do CC.

Desta forma, constata-se que, de fato, a via eleita pela Agravante para obter a propriedade do imóvel é inadequada, conforme decidiram acertadamente a relatora originária do feito, assim como o magistrado a quo, razão por que a sentença apelada deve ser mantida em sua integralidade.

Por mais que a recorrente tente convencer a esta Corte que pode usucapir o imóvel em questão, há dois fatores impeditivos e já apontados para fazê-lo, pelo que deve seguir o rito apropriado para tentar consolidar a propriedade do imóvel, o qual foi transferido informalmente para seu ex-marido.

Outrossim, a requerente não é herdeira dos proprietários do imóvel e sim seu ex-marido e a transferência do imóvel para ela deu-se de forma precária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. POSSE. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE.TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA PRECARIEDADE DA POSSE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MERA PERMISSÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários" (REsp 668.131/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe de 14/9/2010). 2. O Tribunal de origem, ao analisar os elementos informativos do processo, concluiu que a autora exercia posse precária e sem animus domini sobre o bem cujo reconhecimento de usucapião se buscava, uma vez que decorrente de atos de mera permissão dos demais coproprietários. 3. No caso, a pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1787720 CE 2018/0338261-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Como destacado na decisão monocrática, a excepcionalidade a essa regra se encontra no caso de o usucapiente comprovar que, mesmo na condição de herdeiro, exercia a posse de forma exclusiva, o que não ficou suficientemente comprovado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno
, mantendo a decisão monocrática.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2024